Tribunal: TJES
Processo: 5020888-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020888-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE e outros

IMPETRADO: 1 Criminal de Aracruz

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020888-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE
PACIENTE: JOSUE DA SILVA MENDES

IMPETRADO: 1 CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO CAUTELAR PROLONGADA. ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. ART. 387, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 716 DO STF. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com incidência da causa de aumento do art. 40, inciso VI, do mesmo diploma legal, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal.

Sentença condenatória que fixou pena definitiva de 10 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, além de pena de multa, com estabelecimento de regime inicial fechado, apesar de o paciente encontrar-se preso cautelarmente desde 03/03/2020 e de ter sido interposto recurso de apelação.

Impetração fundada na alegação de omissão judicial quanto ao cômputo da detração penal e à reavaliação do regime prisional, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal pela manutenção em regime mais gravoso.

Pedido liminar parcialmente deferido para determinar ao juízo de origem a análise da detração penal e, se cabível, a expedição de guia de execução provisória.

Informações prestadas pela autoridade coatora noticiando o cumprimento da liminar, com reconhecimento de 5 anos, 5 meses e 16 dias de prisão cautelar, apuração de pena remanescente de 5 anos e 6 meses e readequação do regime inicial para o semiaberto.

Parecer ministerial pelo conhecimento do writ e pelo reconhecimento da superação do constrangimento ilegal, diante das providências adotadas após a decisão liminar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de análise da detração penal pelo juízo sentenciante, diante de longo período de prisão cautelar, configura constrangimento ilegal sanável por habeas corpus; (ii) saber se é possível o reconhecimento direto, nesta via, de progressão de regime antes do trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O habeas corpus é via adequada para o controle de legalidade da custódia quando evidenciada, de plano, ilegalidade ou abuso de poder capaz de afetar a liberdade de locomoção, especialmente quando a controvérsia se funda em dados objetivos constantes dos autos.
9. A detração penal constitui providência obrigatória, imposta pelos arts. 42 do Código Penal e 387, §2º, do Código de Processo Penal, incumbindo ao juízo sentenciante computar o tempo de prisão provisória sempre que tal providência repercutir na definição do regime inicial de cumprimento da pena.
10. O descumprimento desse dever legal afronta os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, por submeter o condenado a regime mais severo do que o admitido pelo ordenamento jurídico.
11. No caso concreto, a ausência inicial de pronunciamento expresso acerca da detração penal, diante de período superior a cinco anos de prisão cautelar, justificou a concessão parcial da liminar para evidenciar e sanar a ilegalidade apontada.
12. Com o cumprimento da ordem liminar, o juízo de origem realizou o cálculo da detração, reconheceu o tempo de prisão provisória e readequou o regime inicial para o semiaberto, providências compatíveis com o art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.
13. A atuação do juízo sentenciante limitou-se corretamente à fixação do regime inicial, não se confundindo com a análise de progressão de regime, matéria que pressupõe exame de requisitos objetivos e subjetivos e que é de competência do juízo da execução penal.
14. A invocação da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal não afasta a repartição de competências do sistema de execução penal, pois, embora admita a aplicação de regime menos severo antes do trânsito em julgado, não autoriza o reconhecimento direto da progressão em sede de habeas corpus quando já sanada a ilegalidade referente à detração.
15. Superado o constrangimento ilegal inicialmente indicado, não subsiste ilegalidade atual que justifique a concessão da ordem em extensão maior do que aquela já deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Ordem conhecida e parcialmente concedida, com ratificação da decisão liminar, apenas para determinar a realização da detração penal no âmbito do processo de conhecimento, restando prejudicados os demais pedidos.
Tese de julgamento: “A detração penal é providência obrigatória a ser realizada pelo juízo sentenciante para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos dos arts. 42 do Código Penal e 387, §2º, do Código de Processo Penal, não se confundindo com a progressão de regime, cuja análise compete ao juízo da execução penal”.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 33, §2º, alínea “b”; art. 42.
Código de Processo Penal, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada

Súmula 716 do STF.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por MAYARA VIEIRA DUARTE em favor de JOSUÉ DA SILVA MENDES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz, nos autos da Ação Penal nº 0003524-27.2019.8.08.0006, na qual o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, do mesmo diploma legal.

Narra a impetrante que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 03/03/2020, permanecendo custodiado por aproximadamente cinco anos, tendo sido condenado, por sentença posteriormente retificada, à pena definitiva de 10 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, além de 1.612 dias-multa, com fixação de regime inicial fechado, apesar da interposição de recurso de apelação.

Sustenta que o juízo de origem deixou de proceder ao cômputo da detração penal, bem como de reavaliar o regime prisional à luz do tempo de prisão provisória já cumprido, mesmo após provocação defensiva, mantendo o paciente em regime mais gravoso do que o legalmente admissível.

Alega que a detração penal é providência obrigatória, nos termos do artigo 42 do Código Penal e do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, não se tratando de faculdade judicial. Afirma que, realizado o cálculo objetivo, o paciente já teria cumprido lapso superior às frações exigidas para benefícios executórios, notadamente 2/5 da pena para o crime de tráfico de drogas e 1/6 da pena para o crime de associação para o tráfico.

Defende que a manutenção do paciente em regime fechado, sem a devida detração, configura constrangimento ilegal contínuo, por violar os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da homogeneidade das cautelares. Invoca, ainda, a Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, sustentando ser possível a aplicação imediata de regime menos severo antes do trânsito em julgado da condenação.

Requer, em sede liminar e no mérito, a aplicação imediata da detração penal, o reconhecimento do cumprimento das frações legais necessárias, a readequação do regime prisional para regime menos gravoso e a expedição de alvará de soltura, caso inexistente outro motivo de custódia. Subsidiariamente, pleiteia que seja determinado ao juízo de origem prazo de 24 horas para análise da detração e expedição da guia de execução provisória.

Em decisão liminar, foi deferido parcialmente o pedido, para determinar à autoridade coatora que analisasse, no prazo de 24 horas, o pedido de detração penal e, se cabível, expedisse com urgência a guia de execução provisória.

A autoridade coatora prestou informações, noticiando que, em cumprimento à determinação liminar, procedeu ao cálculo da detração penal, reconhecendo o período de prisão cautelar compreendido entre 03/03/2020 e 19/08/2025, totalizando 5 anos, 5 meses e 16 dias, apurando pena remanescente de 5 anos e 6 meses. Informou, ainda, que modificou o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, determinando a expedição ou retificação da guia de execução penal e a comunicação ao Juízo da Execução Penal competente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito, dentre outros, pelo Procurador de Justiça
José Claudio Rodrigues Pimenta
, manifestou-se pelo conhecimento do
writ
, consignando que a detração penal deve ser aplicada para fins de fixação do regime inicial, não se confundindo com a análise de progressão de regime, matéria afeta ao juízo da execução penal. Destacou que, após a concessão parcial da liminar, o juízo de origem procedeu à detração penal e à readequação do regime prisional, entendendo superado o constrangimento ilegal inicialmente apontado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020888-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE
PACIENTE: JOSUE DA SILVA MENDES

IMPETRADO: 1 CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JOSUÉ DA SILVA MENDES, no qual se sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção em regime fechado, apesar do longo período de prisão cautelar já cumprido, sem prévia análise da detração penal e sem reavaliação do regime prisional à luz do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, registra-se que a via eleita mostra-se adequada para o controle de legalidade da custódia quando evidenciada, de plano, situação capaz de afetar a liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.

A controvérsia posta não exige dilação probatória, uma vez que se funda em dados objetivos extraídos dos próprios autos, notadamente datas de prisão, conteúdo da sentença condenatória e providências adotadas pelo juízo de origem.

No mérito, a impetração parte de premissa correta ao afirmar que a detração penal constitui providência obrigatória, decorrente de expressa previsão legal.

O artigo 42 do Código Penal e o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal impõem ao julgador o dever de computar o tempo de prisão provisória sempre que tal providência repercutir na definição do regime inicial de cumprimento da pena.

Trata-se de garantia diretamente relacionada aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, cujo descumprimento acarreta submissão do condenado a situação mais gravosa do que aquela admitida pelo ordenamento jurídico.

No caso concreto, restou demonstrado que o paciente permaneceu preso cautelarmente desde 03/03/2020, tendo a sentença condenatória sido proferida apenas em 19/08/2025, com fixação de pena definitiva de 10 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Até a impetração do
writ
, não havia pronunciamento judicial expresso acerca do cômputo desse período para fins de definição do regime, circunstância que motivou a concessão parcial da medida liminar.

A decisão liminar reconheceu que a ausência de análise da detração penal, diante de lapso temporal tão expressivo de prisão provisória, configurava situação potencialmente ilegal, apta a justificar intervenção imediata desta Corte, ainda que de modo cautelar, para compelir o juízo de origem a apreciar matéria de natureza objetiva e vinculada.

Sobreveio, então, o cumprimento da ordem liminar, com a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora, dando conta de que foi realizado o cálculo da detração penal, reconhecendo-se 5 anos, 5 meses e 16 dias de prisão cautelar, o que conduziu à apuração de saldo remanescente de 5 anos e 6 meses de reclusão.

Em consequência, o regime inicial foi modificado para o semiaberto, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, além da determinação de expedição ou retificação da guia de execução penal e comunicação ao juízo competente.

Tal providência encontra plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a detração penal deve ser aplicada pelo juízo sentenciante exclusivamente para fins de fixação do regime inicial, não se confundindo com progressão de regime, matéria reservada à execução penal.

A defesa, contudo, também sustenta que o paciente já teria cumprido as frações exigidas para progressão de regime, considerando os percentuais aplicáveis aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, invocando, para tanto, a Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal.

Tal argumentação não prospera no âmbito deste
writ
.

A súmula invocada admite a progressão de regime ou a aplicação imediata de regime menos severo antes do trânsito em julgado, mas não altera a repartição de competências estabelecida no sistema de execução penal.

A análise de progressão de regime pressupõe exame de requisitos objetivos e subjetivos, bem como atuação do juízo da execução, após regular expedição de guia e instauração do procedimento próprio.

Não se trata de efeito automático decorrente da sentença, nem de providência inserida no alcance normativo do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Assim, a pretensão defensiva de reconhecimento direto da progressão de regime extrapola os limites cognitivos do
habeas corpus
, sobretudo quando já sanada a ilegalidade referente à detração penal e à fixação do regime inicial.

Eventual pedido nesse sentido deve ser submetido ao juízo da execução penal, a quem compete avaliar o preenchimento dos requisitos legais pertinentes.

Dessa forma, verifica-se que o constrangimento ilegal inicialmente indicado foi efetivamente superado com a adoção das providências determinadas em sede liminar, inexistindo, no momento, ilegalidade atual apta a justificar a concessão da ordem em maior extensão.

Diante desse contexto, ratifico os termos da decisão liminar, concedendo parcialmente a ordem apenas para determinar a realização da detração no âmbito do processo de conhecimento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONCEDER, EM PARTE, A ORDEM
pleiteada.